Tribunal: TJSP
Processo: 1007858-38.2017.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Município de Itapevi – Sindicato que pretende o afastamento de ato administrativo que cessou o pagamento do auxílio-alimentação aos aposentados e pensionistas – Inconstitucionalidade reconhecida em parte do art. 1o da Lei Municipal no 1.967/2009 que estabeleceu o benefício também aos inativos – Arguição de Inconstitucionalidade no 0033441-11.2019.8.26.0000 - Verba que

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Município de Itapevi – Sindicato que pretende o afastamento de ato administrativo que cessou o pagamento do auxílio-alimentação aos aposentados e pensionistas – Inconstitucionalidade reconhecida em parte do art. 1o da Lei Municipal no 1.967/2009 que estabeleceu o benefício também aos inativos – Arguição de Inconstitucionalidade no 0033441-11.2019.8.26.0000 - Verba que possui caráter indenizatório, de ajuda de custo na alimentação dos servidores, cujo pagamento só faz sentido em relação aos da ativa - Inteligência da Súmula Vinculante 55 - Sentença de procedência - Recurso e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007858-38.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, é apelado SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ITAPEVI
SINDISERVITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007858-38.2017.8.26.0271 -Voto no 30014 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1007858-38.2017.8.26.0271
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCO
APTE. : MUNICÍPIO DE ITAPEVI
APDO. : SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI SINDISERVITA
COMARCA: ITAPEVI 1a VARA CÍVEL
JUIZ : ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
VOTO No 30014
EMENTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município de Itapevi
Sindicato que pretende o afastamento de ato administrativo que
cessou o pagamento do auxílio-alimentação aos aposentados e
pensionistas Inconstitucionalidade reconhecida em parte do art.
1o da Lei Municipal no 1.967/2009 que estabeleceu o benefício
também aos inativos
Arguição de Inconstitucionalidade no
0033441-11.2019.8.26.0000
-
Verba
que
possui
caráter
indenizatório, de ajuda de custo na alimentação dos servidores,
cujo pagamento só faz sentido em relação aos da ativa -
Inteligência da Súmula Vinculante 55 - Sentença de procedência -
Recurso e reexame necessário providos.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal,
das Autarquias Municipais e Fundações Públicas Municipais, Ativos e Inativos do
Município de Itapevi Sindiservita em face do Município de Itapevi, postulando:
(a) a declaração de nulidade de alteração legislativa, por meio da qual se diminuiu
o valor recebido à título de auxílio doença dos servidores enfermos; (b) condenar
o réu a se abster de suprimir o auxílio alimentação dos aposentados e
pensionistas.
Pela decisão de fls. 185/187, o Juízo a quo indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007858-38.2017.8.26.0271 -Voto no 30014 - D
3
do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação ao
pedido “a”, decisão contra a qual não houve interposição de recurso.
A r. sentença de fls. 256/260, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido “b”, para reconhecer o direito de os servidores públicos
municipais aposentados e respectivos pensionistas receberem o auxílio
alimentação suspenso, condenando a parte ré a pagar os atrasados, que serão
acrescidos de juros de mora conforme artigo 1o-F da Lei 9494/97 e de correção
monetária pelo IPCA-E conforme modulação dos efeitos do julgamento pelo STF
das ADIs no 4357 e 4425.
Sem condenação ao pagamento das despesas processuais,
por ser o réu isento, que foi condenado, porém, ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados nos patamares mínimos do art. 85, §3o, do
Código de Processo Civil.
À remessa oficial, somou-se o apelo do Município de Itapevi.
Sustenta, em síntese, que o Juízo a quo deixou de considerar a existência dos
artigos 63 e 110 da LCM 92/2017, que tratou especificamente da matéria,
derrogando a Lei Ordinária Municipal 1.967/2009, no ponto que tratava da
concessão do direito ao auxílio alimentação aos aposentados e pensionistas; que
desde 2003 há jurisprudência sumulada no STF proibindo o apagamento de vale
refeição ou auxílio alimentação a servidores inativos; que não é possível a
extensão do benefício aos inativos, tendo em vista a sua natureza indenizatória,
não salarial.
Recurso tempestivo e respondido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou arguição de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.967/2009, com a alteração promovida
pela Lei Municipal no 2.137/2012, e a remessa da questão ao Órgão Especial, nos
termos do art. 97 da Constituição Federal. E, uma vez declarada a
inconstitucionalidade da norma, opinou pelo provimento do recurso e da remessa
necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007858-38.2017.8.26.0271 -Voto no 30014 - D
4
O acórdão de fls. 299/308, proferido pela Turma Julgadora
formada por este relator e pelos eminentes Desembargadores Maria Olívia Alves
e Leme de Campos, determinou a remessa dos autos ao C. Órgão Especial para
decidir o tema referente à constitucionalidade da Lei no 1.967/2009 do Município
de Itapevi e posteriores alterações.
Em 11/12/2019, o Órgão Especial acolheu a arguição de
inconstitucionalidade, para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da
locução “inativos e pensionistas” inserta no caput do art. 1o da Lei no 1.967, de 24
de setembro de 2009, na redação dada pela Lei no 2.137, de 27 de março de
2012, do município de Itapevi (fls. 341/357).
Os autos foram devolvidos para prosseguimento no
julgamento do feito.
FUNDAMENTOS.
A ação civil pública pretende seja afastado o ato
administrativo que cessou o pagamento de auxílio alimentação aos servidores
municipais inativos. Assevera o Sindicato autor que não se aplica a Súmula
Vinculante 55 à hipótese, pois, no caso do Município de Itapevi, o pagamento do
auxílio alimentação aos aposentados e pensionistas não decorre do art. 40, § 4o,
da CF, mas sim da própria legislação municipal (art. 1o da LM no 1.967/2009, com
alterações posteriores).
Assim dispõe a Súmula Vinculante 55: “O direito ao auxílio-
alimentação não se estende aos servidores inativos.”.
E o artigo 1o da LM no 1.967/2009, alterado pela LM no
2.137/2012: "Fica instituído o Auxílio Alimentação através de cartão magnético, no valor
de R$ 110,00 (cento e dez reais), benefício a ser concedido mensalmente aos servidores
públicos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Itapevi.".
A ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007858-38.2017.8.26.0271 -Voto no 30014 - D
5
De proêmio, cumpre afastar a alegação de que a Lei no
1.967/2009 foi derrogada pela Lei Complementar no 92/2017.
Com efeito, este último diploma legal estabeleceu em seu art.
63 o salário-família a ser concedido aos aposentados por invalidez e aos demais
aposentados e pensionistas com 60 anos ou mais de idade, se do sexo
masculino, ou 55 ou mais, se do feminino, que recebam proventos mensais iguais
ou inferiores ao valor limite do benefício do RGPS. O §2o do referido artigo prevê
que o valor do salário-família corresponderá à mesma importância do auxílio-
alimentação criado pela Lei no 1.967/2009 e posteriores alterações, do que se
conclui que os benefícios são concedidos de forma simultânea. Tal conclusão é
reforçada pelo teor do §3o, que estabelece que o salário-família, o auxílio-
alimentação e o auxílio-transporte serão corrigidos monetariamente por ato do
Poder Executivo.
Vale dizer, as disposições legais levam à conclusão de que a
Lei Complementar no 92/2017 do Município de Itapevi não derrogaram o auxílio-
alimentação pago aos aposentados e pensionistas.
Tanto é assim que o ato emanado do Instituto ItapeviPrevi de
suspender o pagamento do auxílio-alimentação não foi fundamentado na LCM
92/2017, mas sim na Súmula Vinculante no 55.
Portanto, a questão que deve ser dirimida na presente ação é
a legalidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do auxílio-
alimentação aos aposentados e pensionistas do Município de Itapevi.
Após terem sido estes autos remetidos ao Órgão Especial,
para apreciação da constitucionalidade da Lei no 1.967/2009 do Município de
Itapevi, em atenção à cláusula da reserva de plenário, assim se decidiu, conforme
acórdão transcrito a fls. 341/357:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Administrativo. Lei
no 1.967, de 24 de setembro de 2009, na redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007858-38.2017.8.26.0271 -Voto no 30014 - D
6
2.137, de 27 de março de 2012, do Município de Itapevi. Auxílio-
alimentação. Concessão a inativos e pensionistas. Não
cabimento em face da natureza do instituto. Benefício que só
pode ser destinado a quem se encontrar no efetivo exercício do
cargo. Ultraje aos princípios da moralidade, razoabilidade e
interesse público (Constituição Paulista, artigos 111, 128 e 144).
Doutrina. Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal e
deste Elevado Órgão Especial. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. (TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0033441-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019) (g.n.).
A despeito do esforço argumentativo do autor, a
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e desta Corte é uníssona no
sentido da impossibilidade de pagamento do auxílio alimentação para servidores
públicos inativos e pensionistas.
Já foi editada, inclusive, a Súmula Vinculante no 55, transcrita
acima, sobre o tema, que se amolda ao presente caso, pois, como se viu, é
inconstitucional a previsão da extensão do benefício aos inativos em legislação
municipal. Isso porque o auxílio alimentação possui caráter
indenizatório, sendo criado com o fito de subvencionar os custos despendidos
pelo servidor em sua alimentação, e cujo pagamento só faz sentido aos
servidores da ativa, no exercício de suas funções.
Assim sendo, tendo em vista o julgado do Órgão Especial
desta Corte, que julgou inconstitucional a parte do artigo de lei que estendia o
pagamento do auxílio alimentação aos servidores inativos, é caso de julgar
improcedente a ação.
Descabe
a
condenação
ao
pagamento
dos
ônus
sucumbenciais, em razão do art. 18 da Lei no 7.347/1985, mormente porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007858-38.2017.8.26.0271 -Voto no 30014 - D
7
se verifica má-fé do autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo e
ao reexame necessário.
REINALDO MILUZZI
Relator